Tribunal: TJPA
Processo: 0818167-94.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0818167-94.2025.8.14.0000

REQUERENTE: WALBER SANTANA MUNIZ FRANCO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº _____________.

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0818167-94.2025.8.14.0000

REVISIONANDO: WALBER SANTANA MUNIZ FRANCO

REPRESENTANTE:

REVISIONADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. RECURSO DE REVISÃO CRIMINAL INTERPOSTO POR WALBER SANTANA MUNIZ FRANCO. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL). CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDOS, INCLUINDO CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal interposta em favor do réu condenado a 5 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, além de 90 dias-multa, em regime semiaberto, por roubo qualificado, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Alegação de nulidade da decisão condenatória por ausência de intimação pessoal do réu preso para ciência da sentença transitada em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos autos consta intimação pessoal válida, realizada por meio de ofício do diretor do estabelecimento prisional ao juízo competente, em conformidade com o art. 392, inciso I, do CPP.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há nulidade quando comprovada a ciência pessoal do condenado da sentença, sendo desnecessária a indagação da intenção de recorrer:

"REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REABERTURA DE PRAZO RECURSAL. RESTABELECIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. 1) Comprovada a regularidade das intimações do advogado constituído, bem como do sentenciado, inviável a desconstituição do trânsito em julgado da sentença. 2) É pacífico o entendimento de que o acusado, ao ser notificado da sentença, não precisa ser indagado da sua intenção de recorrer, conforme precedentes do STJ e do STF. 3) É improcedente o pedido de revisão criminal quando, inexistente provas novas, o requerente não comprovou elementos concretos que objetivamente ensejassem nulidade da ação penal, não sendo possível utiliza-se da revisão criminal como sucedâneo recursal. 4) Ação revisional julgada improcedente." (TJ-GO, Revisão Criminal nº 5594125-60.2022.8.09.0019, Rel. Juiz Altair Guerra da Costa, Seção Criminal, publ. 07/07/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e improvido, em consonância com o parecer ministerial.
Tese de julgamento: A revisão criminal exige demonstração de nulidade ou provas novas que justifiquem a desconstituição do julgado, não se configurando como sucedâneo recursal, sobretudo quando comprovada a regularidade da intimação pessoal do condenado.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I e art. 392, I; CP, art. 157, § 2º, I e II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Revisão Criminal nº 5594125-60.2022.8.09.0019, Rel. Juiz Altair Guerra da Costa, Seção Criminal, publ. 07/07/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadoras componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

64ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de sete
de outubro de dois mil e vinte e cinco
a quinze de outubro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 15 de outubro de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº _____________.

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0818167-94.2025.8.14.0000

REVISIONANDO: WALBER SANTANA MUNIZ FRANCO

REPRESENTANTE:KÁTIA SAMARA TORRES ROCHA – OAB-PA 69.894 E DANIELLY ROSA GOBO – OAB-PA 109.739

REVISIONADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Revisão Criminal
interposta em favor de
WALBER SANTANA MUNIZ FRANCO
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, com fundamento no
artigo 621, I, do Código de Processo Penal
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 9ª Vara Criminal de Belém/PA
, que o condenou à pena de
5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão
, além de
90 (noventa) dias-multa
, em regime semiaberto, pelo crime tipificado no
art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
(id.29601366), a defesa sustentou que a época da prolação da sentença o réu se encontrava preso e que não fora intimado pessoalmente para tomar ciência da decisão, ocorrendo o trânsito em julgado da referida sentença. Diante tal fato, ausência de intimação pessoal do réu, pleiteia a desconstituição do trânsito em julgado e a consequente extinção de punibilidade pela ocorrência da prescrição.

Por tais assertivas, sendo dessa feita necessário assim sua revisão.

Nesta
Superior Instância
(id.29714980), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
não
provimento
do recurso.

É o relatório
,

Encaminhe-se à revisão.

VOTO

VOTO

Conheço da presente revisão criminal, por entender presentes os seus pressupostos de admissibilidade, estando devidamente instruída com certidão de trânsito em julgado da decisão condenatória, e apontando como fundamento o art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Revisão Criminal
interposta em favor de
WALBER SANTANA MUNIZ FRANCO
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, com fundamento no
artigo 621, I, do Código de Processo Penal
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 9ª Vara Criminal de Belém/PA
, que o condenou à pena de
5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão
, além de
90 (noventa) dias-multa
, em regime semiaberto, pelo crime tipificado no
art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal
.

Adianto que não assiste razão ao requerente.

Consoante relatado alhures, o presente recurso objetiva, em síntese, a desconstituição do trânsito em julgado da sentença condenatória por ausência de intimação pessoal do réu que se encontrava preso.

Compulsando os autos originários nº 0000231-61.1999.8.14.0401, no PJE de primeiro grau, observo que a defesa do revisionando não juntou os autos em sua integralidade, como bem pontuou o Procurador de Justiça.

Inicialmente, colhe-se dos autos nº 0000231-61.1999.8.14.0401, que o ora recorrente fora denunciado pelo crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II do CPB (id.128889874 – autos originários)

Em 10/12/2003 o juízo prolatou a sentença (ID.128889882 – processo originário) condenando o réu
WALBER SANTANA MUNIZ FRANCO
as penas de 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, além de 90 (noventa) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, pelo crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal.

Em 10/03/2005
o réu VALEBR SANTANA MUNIZ FRANCO fora devidamente apresentado em juízo, através do OF. Nº 064/05 da lavra do vice-diretor do Centro de Recuperação Americano II, Ércio da Silva Teixeira (id.128889882-pág.14 autos originários), ocasião que tomou ciência no corpo da sentença (
id.128889882-pág.7 dos autos originários
) lavrando seu ciente.

Transitando em julgado a sentença condenatória em 05/04/2005 (id.128889883-pág.8 autos originários)

Ao contrário do afirmado, o réu tomou pessoalmente ciência da sentença, em cumprimento ao disposto no art. 392, inciso I, do Código de Processo Penal, não havendo, portanto, qualquer nulidade a ser sanada
.

Nesse sentido:

REVISÃO CRIMINAL Número : 5594125-60.2022.8.09 .0019 Comarca : Buriti Alegre Requerente : Cleuber Rodrigues da Silva Júnior Requerido : Ministério Público Relator : Altair Guerra da Costa ? Juiz Substituto em Segundo Grau EMENTA REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REABERTURA DE PRAZO RECURSAL. RESTABELECIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. 1) Comprovada a regularidade das intimações do advogado constituído, bem como do sentenciado, inviável a desconstituição do trânsito em julgado da sentença. 2) É pacífico o entendimento de que o acusado, ao ser notificado da sentença, não precisa ser indagado da sua intenção de recorrer, conforme precedentes do STJ e do STF. 3) É improcedente o pedido de revisão criminal quando, inexistente provas novas, o requerente não comprovou elementos concretos que objetivamente ensejassem nulidade da ação penal, não sendo possível utiliza-se da revisão criminal como sucedâneo recursal . 4) Ação revisional julgada improcedente.

(TJ-GO 55941256020228090019, Relator.: ALTAIR GUERRA DA COSTA, Seção Criminal, Data de Publicação: 07/07/2023)

Diante do exposto,
acompanho o parecer ministerial
,
conheço
e julgo
improcedente
o pedido revisional em favor de
W
ALBER SANTANA MUNIZ FRANCO
.

É como voto.

Belém-PA,
15 de outubro
de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/10/2025